Tribunal: TJES
Processo: 5011825-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011825-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIEL GONCALVES BARBOSA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, DO CP.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do CPP. Para isso, deve-se verificar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o paciente, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. A custódia cautelar devidamente fundamentada na periculosidade do paciente e evidenciada pela gravidade concreta da conduta, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

3. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis são suficientes à concessão de liberdade provisória se preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4. Em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento do Magistrado
a quo
quanto à decretação e manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EZEQUIEL GONÇALVES BARBOSA
contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo tombado sob nº 0001167-66.2022.8.08.0007, o qual é investigado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

O impetrante, em síntese, sustenta a ausência de fundamentação para a manutenção do mandado de prisão preventiva e que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser primário, possuir residência fixa e trabalhar de forma autônoma para o sustento familiar. Requer, liminarmente, a concessão da ordem revogar a prisão preventiva decretada, ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da tutela.

Primeiramente, os autos foram distribuídos ao Tribunal Pleno sob minha relatoria, que declarei a incompetência daquele órgão com base no art. 55, I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Corte. Agora, acertadamente, perante esta Câmara Criminal, vieram os autos conclusos sob minha relatoria para análise.

O pedido liminar não foi concedido, conforme se verifica do ID 9625904.

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no ID 9756807.

Pois bem, em observância às normas constitucionais previstas no art. 5º, LVII e LXI, da Constituição Federal, a segregação cautelar do paciente antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva.

A concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
somente é possível quando estiverem presentes, de maneira inequívoca, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Ou seja, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Na Ação Penal de competência do Tribunal do Júri nº 0001167-66.2022.8.08.0007, verifico que a Polícia Judiciária foi acionada em razão da ocorrência de um homicídio consumado por disparo de arma de fogo que, no decorrer das investigações, concluiu-se que fora praticado por Ezequiel Gonçalves Barbosa e Tales Neves Peixoto, tendo como vítima José dos Santos Cardoso Neto. Confira:

Portanto, Senhor Delegado, ainda que a vítima tenha envolvimento com o tráfico de entorpecentes na cidade, não encontramos outro motivo para que ela tenha sido assassinada, senão pelos indivíduos TALLES NEVES PEIXOTO e EZEQUIEL GONÇALVES BARBOSA, vulgo "PATATI", haja vista os atentados que vitimaram LUAN e KÁSSIO, irmãos de TALLES, que segundo informações foram praticados por integrantes da quadrilha de SIDNEI e NIKITA, da qual era parte integrante a vítima; a disputa por território entre as duas quadrilhas; a disputa pela mesma mulher, entre TALLES e ZÉ NETO, além da decisão de TALLES em dar cabo na vida de JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO NETO, de acordo com relatos de JEANDERSON TAVARES DIAS e TAÍS CRISTINA PEREIRA CRETTON, confirmado por THAINARA GUEDES DE JESUS, que afirmaram ter conhecimento de que TALLES esfaqueara ZÉ NETO, dias antes, nas proximidades do ESPAÇO MINARINI e da BR 259, Bairro Sapucaia, nesta cidade.

Nesse sentido, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, pois o presente remédio constitucional é inadequado para analisar o juízo de convencimento condenatório, inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que se refere à decretação da prisão preventiva, não exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, apenas indícios suficientes desta. Confira:

Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório (Precedentes). (STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Félix Fisher, Quinta Turma, Julg. 24/05/2016, DJe 03/06/2016)

Vale destacar que a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: cabimento (art. 313 do CPP), necessidade (art. 312 do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do CPP).

O cabimento (art. 313, I, do CPP) da prisão preventiva imposta é adequada, pois a pena em abstrato do crime supostamente praticado supera a quatro anos.

No que se refere à necessidade

da prisão preventiva, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta), conforme a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e que transcrevo a parte que reputo relevante (fls.15/16 do ID 31964231 da Ação Penal):

(...) Prima facie, a meu sentir, os fatos declinados na denúncia, somados aos elementos informativos colhidos até o presente momento, dão conta da gravidade da situação, por se tratar de suposto crime de homicídio qualificado.

Outrossim, o
“fumus commissi delicti”
- logicamente dentro de uma cognição sumária -, está presente no fundamento da prova da existência de crime, quais sejam, Boletim Unificado (fl. 03/07), Relatório de serviço (fl. 124/133), depoimento das testemunhas Jeânderson Tavares Dias (fl. 98/99), Andréa Tavares Dias (fl.100) e interrogatório do réu Ezequiel Gonçalves Barbosa (fl. 120/121).

Por seu turno, o “periculum libertatis”, está presente no fundamento de garantia de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito supostamente praticado pelo representado e por conveniência da instrução criminal, uma vez que é necessário seu acautelamento, uma vez que o acusado se encontra em lugar incerto e não sabido, o que impossibilita a sua localização para citação/intimação, bem como a impossibilidade de se submeter ao devido processo legal criminal.

O Poder Judiciário, no cumprimento de seus deveres Constitucionais, deve fazer cumprir a lei e proteger a sociedade. Os fatos descritos nestes autos merecem enérgica apuração, não se podendo tratá-lo como se de pouca importância fosse, com máxima observância nos efeitos sociais refletidos em virtude da ocorrência criminosa.

A que se garantir a ordem pública, mormente tratando-se de delito doloso, apenado com reclusão, sendo inegável que a conduta cometida pelo denunciado contra a vítima
JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO NETO
, é demasiadamente grave, motivo pelo qual a liberdade indiscriminada daquele pode causar o descrédito à justiça como, também, temor social, isso, além estar viabilizar o cometimento de novos ilícitos pelos denunciados.

Saliente-se que eventuais condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos acusados de responder o processo em liberdade, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. E ainda, “A circunstância de o acusado ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Por tais razões,
decreto a
custódia cautelar de
EZEQUIEL GONÇALVES BARBOSA
, qualificado nos autos, nos termos dos arts. 311 e 312, do Estatuto Processual Penal, pelas razões constantes alhures. (...)

Ademais, a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi novamente analisada pela autoridade apontada como coatora (ID 40815915 da Ação Penal). Confira:

Apesar de não ter sido encontrado para citação, o réu EZEQUIEL constituiu advogado o qual às fls. 20/27 dos autos físicos (ID 31964231) manifestou pela revogação do decreto de prisão preventiva do acusado. Entretanto, tendo em vista que não houve alteração fática desde que proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado e a decisão de fls. 15/16,
MANTENHO,
por ora, o decreto de prisão do acusado, uma vez que presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
”
(STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Julg. 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso, a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Pontuo que a situação do paciente encontrar-se foragido, faz com que tais argumentações caiam por terra, devendo a decretação da prisão ser mantida para garantir a aplicação da lei penal.

No que diz respeito à ausência de citação/intimação do paciente, entendo que é indiferente em sede de Habeas Corpus, tendo em vista que seus patronos têm atuado na Ação Penal, não havendo prejuízo para a sua defesa, tanto que impetrou este Habeas Corpus, e isso em nada altera o fato da prisão preventiva ainda ser imprescindível. Ressalto, ainda, que o Magistrado
a quo
procedeu com a tentativa de citação por edital do paciente em decisão de ID 40815915 da Ação Penal, demonstrando que ocorreram diversas tentativas para encontrá-lo.

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso, observo adequado a segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão. Tanto que, repita-se encontra-se foragido.

Em relação ao argumento de que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser primário, possuir residência fixa e trabalhar de forma autônoma para o sustento familiar, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento pacífico de que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Assim, diante das peculiaridades do caso e que o paciente já possui outros três registros criminais envolvendo a prática de homicídios e de tráfico de drogas que tramitam na comarca de origem, sob os números 0000375-25.2016.8.08.0007, 0000882-83.2016.8.08.0007 e 0000189-60.2020.8.08.0007, não constato flagrante ilegalidade na manutenção do mandado de prisão preventiva contra o paciente que permita revogá-lo.

Por fim, em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento do Magistrado
a quo
quanto à decretação e manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios
, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Por todo o exposto, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.